Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010774-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDINETE PEREIRA SOARES - CPF: 171.922.771-34 (EMBARGADO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” - ÔNUS SUCUMBENCIAL - ERRO MATERIAL CARACTERIZADO - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios ser acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. O Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

3. Os honorários advocatícios, por consubstanciarem matéria de ordem pública, admitem alteração de sua base de cálculo de ofício pelo julgador.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora
EDINETE PEREIRA SOARES
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante insurge acerca de suposto erro material acerca da definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela autora, defendendo ser inaplicável a utilização do valor da causa como base da sucumbência.

Assim, expõe que, “
considerando que foi determinado o pagamento de indenização por danos morais, impositiva a aplicação dos ônus sucumbenciais sobre o valor arbitrado pelo juízo
”, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos opostos.

Contrarrazoando os embargos opostos, a agravada defende o não conhecimento dos embargos opostos, alegando que “
o embargante pretende rediscutir matérias já apreciadas pelo julgador, utilizando-se de instrumento processual nitidamente inadequado, relevando-se, claramente, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração ora opostos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora Edinete Pereira Soares, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO VIRTUAL - DOCUMENTO ORIGINAL NÃO APRESENTADO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, não que se falar em cerceamento de defesa se, intimada a apresentar provas, a parte manifesta que não possuía mais provas a produzir além das já juntadas ao processo. Ademais, se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção do Magistrado, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposto erro material existente no acórdão no que tange à base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela autora.

Em sentença, considerando ter sido vencida, foi a autora condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa a título de honorários advocatícios.

Contudo, considerando o recurso de apelação interposto pela autora, sendo este provido, foi a ré condenada restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso; ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça), considerando tratar-se de responsabilidade civil extracontratual; bem como foram os ônus sucumbenciais invertidos em favor da parte autora.

Assim, observa-se que, apesar de ter na causa valor de condenação, tendo em vista que os ônus sucumbenciais foram apenas invertidos, ficou a cargo da ré o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa a título de honorários advocatícios.

Contudo, como bem menciona a embargante, tal vício merece ser sanado.

Pertinente ao caso é informar que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Ademais, como se sabe, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do atual Código de Processo Civil, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Portanto, considerando que houve valor de condenação, eis que a ré foi condenada à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, certo é que valor da condenação deve ser o parâmetro utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
BASE DE CÁLCULO
. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019,
os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta

(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

Diante do exposto, o valor da condenação se apresenta como critério adequado, dentro da ordem estabelecida pelo legislador.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTRE os embargos de declaração opostos, atribuindo como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023